Tribunal: TJMT
Processo: 0001004-92.2010.8.11.0017
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MARIO CEZAR BARBOZA
DEUSIMAR CARMO CANDIDO
ALDECIR MILHOMEM DE CERQUEIRA
ALDECIDES MILHOMEN DE CERQUEIRA
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA

Número do Protocolo: 32528/2015
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRAZO PRESCRICIONAL – CONTAGEM DO TÉRMINO DO SEGUNDO MANDATO –RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – IMPRESCRITIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A contagem do prazo prescricional no caso de reeleição de Prefeito se inicia apenas ao final do segundo mandato. Outrossim, a pretensão de ressarcimento de danos ao erário decorrente da prática de ato doloso de improbidade administrativa é imprescritível. Precedentes.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
MARIO CEZAR BARBOZA
DEUSIMAR CARMO CANDIDO
ALDECIR MILHOMEM DE CERQUEIRA
ALDECIDES MILHOMEN DE CERQUEIRA
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta contra MARIO CEZAR BARBOZA E OUTROS (proc. n. 0001004-92.2010.8.11.0017 – Cód. 20106), extinguiu a ação, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73, em razão do reconhecimento da prescrição.
Em suas razões, aduz o órgão ministerial que, a despeito da prescrição das demais medidas contra parte dos demandados, a sanção de ressarcimento ao erário deve ser mantida e julgada, haja vista sua imprescritibilidade e possibilidade de aplicação de forma isolada.
Cita que diante da reeleição do Apelado Mario Cezar Barboza para período posterior (2005-2008), o prazo prescricional é prorrogado até o fim do segundo mandato.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a obrigação de ressarcimento ao erário à todos os Apelados e a condenação de Mario Cezar Barboza nas demais sanções da Lei de Improbidade Administrativa, nos termos do seu art. 12, II ou III.
Contrarrazões de Mario Cezar Barboza às fls. 917/920.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 929/930, opina pelo provimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta contra MARIO CEZAR BARBOSA E OUTROS, julgou extinta a ação em razão do reconhecimento da prescrição.
Razão assiste ao Recorrente.
Consoante entendimento jurisprudencial pacificado do Superior Tribunal de Justiça, “o termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa, no caso de reeleição de prefeito, se aperfeiçoa após o término do segundo mandato” (AgInt no REsp 1512479).
No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVÊNIOS FIRMADOS COM A FUNASA – IRREGULARIDADES NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS – LESÃO AO ERÁRIO – IMPEDIMENTO DE OBTER RECURSOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REDUÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – PROVIMENTO PARCIAL. Tratando-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, movida contra ex-prefeito, reeleito, o prazo prescricional quinquenal tem início na data de término do seu segundo mandato. Os atos ímprobos imputados ao ex-gestor decorrem da constatação de irregularidades que violaram os princípios da Administração Pública, na prestação de contas dos convênios firmados com a FUNASA. A redução da penalidade de suspensão dos direitos políticos deve afigurar-se razoável e proporcional à gravidade do ato ímprobo. (N.U 0020996-06.2006.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015) (destaquei)

No caso, verifica-se dos autos que o Apelado Mario Cezar Barboza, Prefeito Municipal de Alto Boa Vista durante a gestão 2001-2004, foi reeleito para o período posterior, qual seja, 2005-2008.
Assim, considerando que a ação foi distribuída em 14/04/2010, dentro do quinquênio legal previsto no art. 23, I, da Lei n. 8.429/92 contado do término do segundo mandato, não há falar em prescrição da ação quanto a ele o que, por si só, impõe a reforma da sentença.
Outrossim, a ação de improbidade administrativa foi ajuizada contra os Apelados visando a condenação deles nas sanções do art. 12, II ou III, ambos da Lei n. 8.429/92, em virtude da ocorrência de omissão dolosa diante do não repasse ao Fundo de Previdência Municipal dos valores dos valores descontados dos servidores públicos à título de contribuição previdenciária, condutas que lesaram o erário e foram atentatórias aos princípios da Administração Pública.
Nesse contexto, insta salientar que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário representativo da controvérsia (RE n. 852475) que deu origem ao Tema 897, fixou a tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
Diversa não é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA POR MUNICÍPIO CONTRA EX-PREFEITO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PRESCRIÇÃO – REJEITADAS- IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS –DANO AO ERÁRIO CONFIGURADO – DOLO GENÉRICO - CARACTERIZAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “[...], não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento” (AgInt no AREsp 859.894/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016) É pacífico o entendimento de que a pretensão de ressarcimento de danos ao erário, advindo da prática de ato de improbidade administrativa, é imprescritível A prestação de contas irregular acerca das verbas públicas recebidas, viola o dever constitucional e legal de prestação de contas, que se caracteriza como ato de improbidade administrativa. “[...] A conduta do recorrido amolda-se aos atos de improbidade censurados pelo art. 11 da Lei 8.429/1992, pois vai de encontro aos princípios da moralidade administrativa e da legalidade. 4. De acordo com o entendimento da Segunda Turma, a configuração dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11) exige a comprovação de dolo genérico. 5. O dano ao Erário não é elementar à configuração de ato de improbidade, na forma do art. 11 da Lei 8.429/1992. [...]”. (REsp 1141721/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 19/05/2010) (N.U 0001927-66.2001.8.11.0007, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 09/03/2020) (destaquei)

Destarte, considerando o não decurso do prazo prescricional em relação a um dos Apelados (art. 23, I, da Lei n. 8.429/92), bem como a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento de danos ao erário decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, a reforma da sentença é medida que se impõe.
Deixo de aplicar o disposto no art. 1.013, §§3° e 4°, do CPC, por não se encontrar o feito maduro para julgamento, haja vista que sequer houve citação dos demandados para apresentação de contestação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR